Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706172-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGO, DIONISIO ANTONIO FERREIRA e ANDRÉ MESSIAS SPINDOLA MARTINS em favor de DANILO ARAUJO SILVA (réu), em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, na Execução da Pena no 0401099-30.2017.8.07.0015. Em suas razões (ID 14986510) o paciente narra que foi condenado, nos autos n° 2009.07.1. 031215-9 (0017351- 81.2009.8.07.0007), como incurso nas penas do art. 180, do CP, a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena reclusiva substituída por restritivas de direitos, a serem decididas pelo Juízo das Execuções Penais. Na pendência do cumprimento da primeira reprimenda, sobreveio outra condenação, essa de 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da Ação Penal 2016.07.1.012043-9 (0011511- 46.2016.8.7.0007), como incurso nas penas do art. 306, caput, da Lei 9.503/1997 (CTB). Foi determinada a unificação das penas e a sua apresentação à VEP para dar início ao cumprimento das penas. Assim, peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição da primeira pretensão executória, tendo em vista o transcurso de mais de 8 anos desde a sentença. Também pediu a concessão de trabalho externo e saídas temporárias, com uso de tornozeleira eletrônica, bem como que fosse suspensa, excepcionalmente, qualquer ordem de prisão até a concessão ou não dos benefícios. No entanto, não houve manifestação da autoridade apontada coautora. Afirma que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida e arguida a qualquer tempo, independente de prequestionamento. Assim, aponta que, da data do acórdão (16/02/2012) até hoje, já se passaram mais de 08 anos. Alega que a condenação de 6 meses de reclusão do segundo processo deve ser substituída, afirmando que houve omissão no acordão quanto a aplicação do art. 44, § 3o, do CPB, que permite ao réu reincidente a aplicação da substituição. Acrescenta que não é necessária sua prisão antes da análise dos benefícios de trabalho externo e saída temporária. Requer, liminarmente, que seja mantido em liberdade até que o Juízo executório analise os pedidos de trabalho externo, saídas temporárias e prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo-lhe expedido “salvo-conduto”. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, reconhecida a prescrição da pretensão executória referente a pena da Ação Penal 2009.07.1.031215-9 (0017351- 81.2009.8.07.0007), e que seja promovida a substituição da pena corporal da Ação Penal 2016.07.1.012043-9 (0011511- 46.2016.8.7.0007), nos moldes do art. 44, §§ 3o, 4o e 5o, do CP. É o relatório. Inicialmente, verifico a imprescindibilidade da juntada das informações pela Autoridade Coatora antes que seja analisado o pedido liminar, de modo a se verificar a existência ou não da omissão do Juízo executório e a iminência da prisão do paciente. Dessa forma, OFICIE-SE a Autoridade Coatora para que preste as informações requeridas no prazo excepcional de 24 horas. Após, nova conclusão para análise da liminar. Brasília-DF, 17 de março de 2020 17:16:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator